Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730617-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA AGRAVADO: ELI ANGELO DE GODOI 66419638100 D E S P A C H O Intime-se a recorrente, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso, por supressão de instância, no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator